Tribunal: TJMT
Processo: 1006227-24.2016.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006227-24.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARILU CUIABANO MALHEIROS - CPF: 111.180.911-91 (EMBARGADO), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - CPF: 855.394.301-15 (ADVOGADO), CAMILA CAROLINA DAMASCENO SANTANA - CPF: 016.546.661-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA CAROLINA DAMASCENO SANTANA - CPF: 016.546.661-81 (ADVOGADO), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - CPF: 855.394.301-15 (ADVOGADO), MARILU CUIABANO MALHEIROS - CPF: 111.180.911-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), JOELSON COSTA DIAS - CPF: 416.472.891-49 (ADVOGADO), JOELSON COSTA DIAS - CPF: 416.472.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
1006227-24.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, MARILU CUIABANO MALHEIROS

EMBARGADO: MARILU CUIABANO MALHEIROS, ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO PARA REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão do julgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
1006227-24.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, MARILU CUIABANO MALHEIROS

EMBARGADO: MARILU CUIABANO MALHEIROS, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração interposto por MARILU CUIABANO MALHEIROS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face do v. acórdão que julgou o Recurso de Apelação nº 1006227-24.2016.8.11.0041 (Id. 146719157).

A Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de contradição, considerando a afirmação, constante do acórdão, acerca da inexistência de acordo. Narra a omissão, ao argumento de que os serviços de distribuição são de natureza pública e qualquer programa de gratuidade deve ser compensado. Afirma omissão no não enfrentamento da matéria da compensação de forma a levar em conta o banco de dados deixado pela Embargante.
A pretensão recursal se volta para prover os aclaratórios, alterando o resultado do julgamento.

O Embargado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 149209191).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
1006227-24.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, MARILU CUIABANO MALHEIROS

EMBARGADO: MARILU CUIABANO MALHEIROS, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de contradição, considerando a afirmação, constante do acórdão, acerca da inexistência de acordo. Narra a omissão, ao argumento de que os serviços de distribuição são de natureza pública e qualquer programa de gratuidade deve ser compensado. Afirma omissão no não enfrentamento da matéria da compensação de forma a levar em conta o banco de dados deixado pela Embargante.

Consta do voto condutor do acórdão:

Em relação à prescrição, a Apelante entende pela sua inocorrência em decorrência do acordo realizado com o então Corregedor-Geral da Justiça e Juiz de Direito Diretor do Foro. Argumenta que é inaplicável ao caso o art. 206, § 1º, III, do Código Civil, na hipótese de pretensão de cobrança dos atos praticados na emissão de certidões e distribuições cíveis e criminais gratuitas, durante o seu exercício como Oficiala do Cartório Distribuidor do Fórum da comarca de Cuiabá/MT, no período de 4.3.2006 a 4.3.2011.

(...)

Como se vê, não existiu o pretenso ‘acordo’ entre o então Corregedor-Geral da Justiça e a Apelante, para fins de indenização pelo sistema eletrônico e custeio relativos ao último quinquênio em relação a gratuidade das distribuições cíveis, criminais e respectivas certidões.

O que se constata é que a Apelante, por ocasião da sessão pública, se limitou a apresentar uma proposta, ao que tudo indica meramente verbal, eis que inexiste documento que a comprove, para fins de formalização de acordo.

(...)

O que se constata é que além da ausência de previsão legal para fins de compensação pecuniária, a emissão das certidões cíveis e criminais é, como regra geral, gratuita, por força do art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001.

A gratuidade, que decorre da lei, não implica em reversão do custo em desfavor do Estado de Mato Grosso; essa gratuidade se opera ope legis, sendo um ônus contra aquela que atuava como oficiala, pois recebia daqueles em que não havia isenção e, atualmente, se encontra aposentada.

(...)

O caso dos autos, porém, não se trata de compensação pela gratuidade, considerando que a Apelante não atuava com os serviços notariais e de registro. Ao contrário, a Apelante atuava como titular de cartório distribuidor não oficial do Fórum da Justiça Estadual da comarca de Cuiabá/MT e, nessa função, praticou diversos atos sob o pálio da gratuidade, não sendo o caso de compensação, conforme detalhado.

(Id. 140834687)

Disso decorre que restou decidido que
não existiu o pretenso ‘acordo’ entre o então Corregedor-Geral da Justiça e a Apelante, ora Embargante, para fins de indenização pelo sistema eletrônico e custeio relativos ao último quinquênio em relação a gratuidade das distribuições cíveis, criminais e respectivas certidões. Aliado a isso, restou decidido que além da ausência de previsão legal para fins de compensação pecuniária, a emissão das certidões cíveis e criminais é, como regra geral, gratuita, por força do art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001. Assim, a gratuidade, que decorre da lei, não implica em reversão do custo em desfavor do Estado de Mato Grosso; essa gratuidade se opera
ope legis
, sendo um ônus contra aquela que atuava como oficiala, pois recebia daqueles em que não havia isenção e, atualmente, se encontra aposentada. Também restou decidido que o caso não se trata de compensação pela gratuidade, considerando que a Embargante não atuava com os serviços notariais e de registro. Ao contrário, a Embargante atuava como titular de cartório distribuidor não oficial do Fórum da Justiça Estadual da comarca de Cuiabá/MT e, nessa função, praticou diversos atos sob o pálio da gratuidade, não sendo o caso de compensação, conforme detalhado.

O que se constata, frente a esse cenário, é
a pretensão da Embargante em rediscutir a matéria, o que não é possível via Embargo de Declaração conforme reiteradamente decidido por este e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IDÊNTICO AO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO, STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO N. 20.910/32 – PREJUDICIAL DO MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC – A INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 1009251-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA –– CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AFASTADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADMISSÍVEL – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida que, em verdade, é mera discordância com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

(N.U 1001076-44.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

Conclui-se, portanto, que
os argumentos da Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado.

Com essas considerações,
REJEITO
o Embargo de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022